Tribunal: STF
Processo: Rcl 59818
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011374-42.2017.5.15.0109, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48/DF. 



    A parte reclamante narra que, na origem, 



     “[o] Sr. JOELSON ALVES BORGES, enquadrado como Transportador Antônomo de Cargas – TAC, é inscrito na ANTT, é proprietário de veículo de carga e recebia mediante frete. 



    Entretanto, distribuiu ação trabahista (0011374-42.2017.5.15.0109) em face da ora reclamante requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas. 



    Nesse sentido, em sede de defesa, a ora reclamante invocou a decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Ocorre que, nos autos do processo nº 0011374-42.2017.5.15.0109, houve a rejeição da exceção de incompetência material e de aplicação da decisão proferida por essa Suprema Corte, sendo, portanto, reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para analisar a lide que envolve autônomo regulamentado pela Lei nº 11.442/2007, em violação à decisão de mérito da ADC 48. 



    Assim, sendo a ora reclamante legítima e interessada, em razão do prejuízo que já sofre e permanece sofrendo com as decisões proferidas no processo referendado, pretende seja determinada a suspensão da ação trabalhista, processo nº. 0011374-42.2017.5.15.0109 até julgamento da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão emanada. 



    No processo principal, a ora reclamante interpos agravo interno ainda não julgado e em trâmite perante o E. Tribunal Superior do Trabalho – TST. ”



    TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. aduz que 



    “comprovou que Sr. JOELSON ALVES BORGES é proprietário de veículo de carga; inscrito na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (RNTRC: 046976724), órgão credenciado para o cadastramento, disciplinamento e regulamentação do setor de transportes terrestres; entre outros documentos juntados em sede de contestação.”



    Sustenta que 



    “[a] discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 deverão ser apreciados pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho. 



    Os julgadores do TRT da 15ª Região inverteram a lógica estabelecida por esta E. Suprema Corte.”



    Requer 



    “1. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da ação trabalhista processo nº. 0011374-42.2017.5.15.0109até julgamento da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão emanada. 



    (...)



    5. ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar as decisões proferidas pelos Magistrados do E. TRT da 15ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº 0011374-42.2017.5.15.0109, reconhecendo a competência da Justiça Comum e a relação comercial de natureza civil entre as partes.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    No caso, após compulsados os autos, observo que o debate travado no âmbito da Justiça do Trabalho cinge-se em saber se a relação jurídica havida entre as partes é de natureza empregatícia ou comercial, nos termos da Lei nº 11.442/07.



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 51732 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/08/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/09/2022)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassa o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 0011374-42.2017.5.15.0109, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente